Tribunal: TJBA
Processo: 0557796-44.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557796-44.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENÇÃO DA CEGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
SARA VIEIRA LIMA SARACENO registrado(a) civilmente como SARA VIEIRA LIMA SARACENO

APELADO: JOSE PEREIRA DE MACEDO

Advogado(s)
:
ARISMARIA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. CIRURGIA DE CATARATA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CEGUEIRA TOTAL E IRREVERSÍVEL DO OLHO DIREITO. ACERTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROFISSIONAL MÉDICO E A CLÍNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À IMPERÍCIA. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS E VALORES BEM FIXADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Recurso de apelação interposto pela parte ré em face da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil dos réus (profissional médico e clínica médica). Responsabilidade solidária do profissional médico e da clínica, diante da vinculação existente entre ambos, ante o exposto nos artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil. Laudo pericial que concluiu quanto à imperícia dos réus, causa da cegueira irreversível no olho direito da autora. Verba indenizatória corretamente arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e diante das peculiaridades do caso concreto. Dano estético configurado, valor bem arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais). Pensão vitalícia a ser paga em um salário mínimo. Recurso conhecido, mas não provido. Manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0557796-44.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA E PREVENÇÃO DA CEGUEIRA e outros e como apelada JOSE PEREIRA DE MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .